Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42 DO DECRETO LEI 3.688/1941. RECLAMAÇÕES DE VIZINHOS. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, incisos I e III, do Decreto-Lei 3.688/41.8, à pena 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo a mencionada pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito. Requer a sua absolvição, sob o argumento de inexistência de provas em relação à autoria da infração penal. Subsidiariamente, pleiteia seja absolvido por ausência de dolo e atipicidade da conduta. Ainda de maneira subsidiária, pugna pela readequação da pena de modo que, na segunda fase da dosimetria, haja redução para aquém do mínimo legal, dada a confissão espontânea.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dele conheço.
3. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 68762020). Manifestação ministerial de segundo grau no mesmo sentido (ID 69147032).
4. A tipificação do fato que enseja perturbação ao trabalho ou sossego alheios destina-se a tutelar a paz pública, ou seja, resguardar a tranquilidade do tecido social de forma a viabilizar a convivência pacífica dos cidadãos, reprimindo a conduta que atenta contra o comportamento esperado do homem médio que vive e convive sob as regras que conferem sustentação ao estado democrático de direito, exorbitando seus efeitos da sua esfera pessoal e, desbordando dos direitos que lhe são inerentes, e afetam os direitos dos demais protagonistas da vida em sociedade.
5. A autoria e a materialidade delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 000382-2022/09oBPM, bem como pelas provas orais colhidas na fase extrajudicial, as quais foram ratificadas judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a vítima F.B.C. disse que chamou a PMDF em razão do som alto advindo da residência vizinha, salientando que essa era uma prática rotineira no local, onde o acusado levantava a tampa do veículo, dentro da garagem da casa. Asseverou que os fatos, objeto dos presentes autos, ocorreram na noite do Réveillon, perdurando a noite toda e se estendendo até o dia seguinte. Esclareceu que sempre que o som alto era ligado, o acusado estava presente no local.
7. De igual modo, o policial militar R.E.R. afirmou, em juízo, que foi acionado via COPOM acerca de uma ocorrência de som alto no local dos fatos e que, chegando lá, uma senhora fez contato com a viatura, informando que o vizinho estava perturbando desde cedo com som alto. Informou que o depoente e a equipe policial perceberam o som alto. Aduziu que outras duas vizinhas foram até os policiais confirmar os fatos, alegando que aquela situação era corriqueira. Que diante do contato com as três vizinhas, foi identificada a casa de onde vinha o volume do som. Que o acusado se apresentou aos policiais como responsável pela casa e pelo evento. Que foi informado ao acusado para diminuir o som para um volume tolerável. Que o réu foi qualificado no local dos fatos por ocasião da realização do termo circunstanciado. Que com a chegada da viatura, mesmo com os vidros fechados, era possível perceber que o som estava bem alto. Que o som vinha da garagem da casa, onde estava ao acusado. Que o depoente visualizou uma garagem aberta, na qual havia cerca de quatro ou cinco pessoas, inclusive o réu, onde faziam o evento. Que o réu ficou na garagem, não se opôs à abordagem policial e aceitou assinar o TCO. Ressalte-se que tais declarações foram ratificadas, também em juízo, pela testemunha policial J.R.L.C.
8. Em contrapartida, por ocasião de seu interrogatório judicial, o réu negou a autoria delitiva, alegando que a casa pertencia ao seu primo e que teria sido este o responsável pela festa e por ligar o som. Disse, ainda, que estaria dormindo quando os policiais chegaram ao local. Note-se, assim, que a versão dos fatos apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, vez que dissociada dos demais elementos probatórios, contrariando até mesmo o seu interrogatório realizado em sede policial, ocasião em que afirmou que “a casa é de seu primo, mas que naquele momento ele era o responsável pela casa e pelo evento, e que só estava reunido com alguns amigos ouvindo música e comendo um churrasco” (ID 112225788 – Pág. 3).
9. Para a subsunção do fato, a contravenção penal exige apenas que o abuso de instrumentos sonoros incomode um número considerável de pessoas e que se utilize o critério do homem médio para tal constatação, e neste sentido, os policiais militares foram uníssonos ao atestarem o volume excessivo do som e que, ao menos, 3 vizinhas reclamaram do fato, reforçando a convicção de que houve a ulceração ao bem jurídico tutela pela norma penal, o que, de fato, é possível perceber por meio da análise do termo circunstanciado, no qual consta as declarações das vítimas (ID 68760556).
10. Não se exige, para a configuração da contravenção penal do art. 42, embora recomendável, que sejam perfeitamente identificadas e nominadas, tampouco inquiridas, as vítimas da perturbação do sossego. Suficiente é a prova de que o som excessivo tenha provocado perturbação ao sossego público.
11. Se a contravenção penal esta comprovada pelo depoimento de policiais militares, acionados por populares perturbados com o barulho de som mecânico, os quais constataram o excessivo volume do som produzido pelo dispositivo de som instalado em veículo automotor, está configurada a contravenção penal. Sabe-se que a contravenção penal de perturbação de sossego alheio não é delito que deixa vestígios, a ponto de se exigir que sua comprovação se dê somente por exame pericial (art. 182 do CPP), ou que seja necessário medir, por equipamento próprio, o barulho provocado pelo aparelho de som. No direito processual penal não há hierarquia de provas, e o convencimento do julgador pode ser fundado nos depoimentos dos policiais militares e de uma das vítimas que confirmaram a capacidade do dispositivo de emitir som além dos limites tolerados.
12. Desta feita, existindo nos autos provas de que a perturbação tenha atingido uma coletividade de pessoas e que o barulho produzido era intolerável, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
13. De igual sorte, não merece prosperar o pedido subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena, para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal. Isso porque, não é permitido, no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecer-se pena inferior ou superior aos limites legalmente estabelecidos. A pena é cominada em lei, não podendo ser alterada pelo juiz. Este poderá, segundo o critério de oportunidade e conveniência, em função do caso concreto, aumentá-la ou reduzi-la, dentro dos limites da cominação, que é a hipótese de agravante ou atenuante. A referida vedação constitui uma garantia tanto da defesa, quanto da acusação. Nesse sentido, foi editada a súmula 231 do STJ, segundo a qual, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Logo, a atenuante da confissão espontânea não é apta a levar a resposta penal in concreto para fora dos limites do mínimo estabelecido para a infração criminal reconhecida.
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.